Tribunal: TJSP
Processo: 2151518-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – - Ação anulatória de ato administrativo – Servidora pública do Município de Chavantes – Exoneração – - Pretensão à anulação da Portaria n. 88/2021 e à reintegração no cargo – Competência recursal – Determinada a redistribuição do recurso a este Relator – Impossibilidade – Anterior agravo de instrumento julgado por esta C. Câmara extraído de ação que versa sobre ato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – - Ação anulatória de ato administrativo – Servidora pública do Município de Chavantes – Exoneração – - Pretensão à anulação da Portaria n. 88/2021 e à reintegração no cargo – Competência recursal – Determinada a redistribuição do recurso a este Relator – Impossibilidade – Anterior agravo de instrumento julgado por esta C. Câmara extraído de ação que versa sobre ato distinto do tratado neste feito - Ausência dos requisitos ensejadores da prevenção – Aplicação do disposto no artigo 105 do Regimento Interno desta E. Corte - Recurso não conhecido, com determinação.